Tribunal: TCU
Processo: 011.188/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9043/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de aposentadoria emitidos no âmbito do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás em favor da Sra. Maria de Jesus da Silva, ex-ocupante do cargo de pedagogo; Considerando que o título concessório foi disponibilizado originalmente para exame deste Tribunal em 22/3/2012; Considerando que já houve o decurso do prazo de 5 anos de que cuida o § 2o do art. 260 do RITCU para se proceder à revisão de ofício no âmbito deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam pelo arquivamento do processo, haja vista a impossibilidade de se determinar a revisão de ofício do ato, tendo em vista o decurso do prazo de 10 anos desde a sua entrada nesta Corte de Contas; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público também propugnam pela aplicação, no presente caso, do entendimento consubstanciado no Acórdão 13433/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual estabelece que o registro tácito e a impossibilidade de revisão de ofício do ato não impedem a absorção futura de vantagens pagas indevidamente aos inativos em razão de legislação superveniente que promova quaisquer reajustes e/ou alterações na estrutura remuneratória do inativo; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em determinar o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria de Jesus da Silva, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 011.188/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Jesus da Silva (XXX.089.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - Mec. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 1.7.1. transforme a rubrica judicial atualmente incluída nos proventos da interessada em vantagem pessoal nominalmente identificada, promovendo a sua progressiva absorção mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados nos seus proventos, a qualquer título; 1.7.2. ajuste a rubrica referente a "quintos" incorporados para o valor de R$ 2.453,91, transformando o valor excedente em vantagem pessoal nominalmente identificada, promovendo a sua progressiva absorção mediante sua compensação - sem redução nominal do montante da parcela - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados nos seus proventos, a qualquer título; e 1.7.3. ajuste a rubrica "VB, COMP.ART.15 L11091/05 AP" para o valor de R$ 179,40, transformando o valor excedente em vantagem pessoal nominalmente identificada, promovendo a sua progressiva absorção mediante sua compensação - sem redução nominal do montante da parcela - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados nos seus proventos, a qualquer título. 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.